Tribunal: TJDFT
Processo: 0738394-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DOS VENDEDORES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. FALHA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONTRATO PELA CONSTRUTORA. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. PROPOSTA VINCULANTE. ILEGITIMIDADE. REJEITADA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. MULTA SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REDUÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Havendo no apelo os fundamentos de fato e de direito pelos quais se pretende a reforma da sentença, inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.

2. O Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 7o, parágrafo único e 25, § 1o, estabelece a responsabilidade solidária de todos que participaram da cadeia de consumo, não se ignorando a relação de parceria que existe entre a construtora responsável pelo empreendimento e a corretora imobiliária, de maneira que, constatada falha administrativa das partes no momento da concretização do negócio, ao consumidor se assegura a legítima pretensão de demandar contra todos que integraram a cadeia de prestação dos serviços.

3. Por se tratar de relação consumerista, é vedada a denunciação da lide, com base no art. 88 do CDC.

4. A despeito da ausência de assinatura, a proposta de contrato obriga o proponente, nos termos do art. 427 do Código Civil, especialmente se, ausente a estipulação de prazo, aceita na mesma data pelos promitentes compradores, que chegaram a efetivar o pagamento referente ao sinal, ato jurídico hábil a evidenciar a confirmação do negócio.

5. A responsabilidade pela rescisão contratual deve ser imputada à construtora, se a execução restou obstaculizada por circunstância imputável tão somente à cadeia de fornecedores, visto que a unidade imobiliária acabou sendo objeto de contrato com terceiro que anteriormente já havia negociado o imóvel.

6. Uma vez verificada a rescisão contratual por culpa exclusiva das promitentes vendedoras, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, é devida a inversão da penalidade compensatória, nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos repetitivos, no julgamento do Tema no 971.

7. A multa de 10% sobre o valor total da venda mostra-se manifestamente excessiva, bem como desproporcional tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio, impondo-se a sua redução equitativa, nos termos do art. 413 do Código Civil, a fim de fixá-la sobre os valores efetivamente pagos, sob pena de verdadeiro enriquecimento ilícito dos promitentes compradores.

8. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida.